Tribunal: TJDFT
Processo: 0004489-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. NÃO VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR ÀS ALEGAÇÕES FINAIS DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, MANTIDO O CONCURSO MATERIAL E, EM RAZÃO DA NATUREZA DIVERSA DAS PENAS, CONSOLIDADAS SINGULARMENTE..
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância da violência ser praticada por homem contra mulher, ainda que no âmbito doméstico e familiar, por si só, não é suficiente para a incidência da Lei n. 11.340/2006, devendo ser verificado, no caso concreto, se a violência praticada tem motivação de gênero - o que se tem quando, como na hipótese, existem indícios de que o autor agrediu e ameaçou companheira, com quem residia, por uma noção de superioridade do homem em relação à mulher na relação amorosa, sendo irrelevante se ambos mantinham um relacionamento aberto.
2. A manifestação do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o órgão julgador, pois o juiz é o destinatário das provas e através do livre convencimento motivado lhe cabe julgar de acordo com as provas presentes nos autos. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e tutela a independência e a separação das funções do ator processual imbuído de acusar daquelas relativas ao competente para julgar. Precedentes.
3. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter ameaçado sua ex-companheira e praticado com ela vias de fato. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, no caso, o relato da testemunha.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito desprovido. De ofício, mantido o concurso material de crimes e, em razão da natureza distintas das penas, computadas separadamente.